Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708710-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL SILVA CAMPOS AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMANUEL SILVA CAMPOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia –, nos autos no 0703025-46.2021.8.07.0010, que deferiu o sigilo nas peças do agravado que indiquem a localização do veículo. Alega que “A legislação não prevê que este tipo de ação (BUSCA E APREENSÃO) corra em segredo de justiça, e mesmo que previsse, o requerente é parte no processo, não havendo fundamento legal que negue o acesso total da parte a todos os autos ou documentos.” Aduz que “A publicidade é garantida constitucionalmente, no art. 93, incisos IX e X. Segundo esse princípio, qualquer pessoa, ainda que desinteressada na lide, pode ter acesso aos autos ou presenciar os atos processuais” e que “a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas.” Requer a atribuição de efeito suspensivo e no mérito que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Verifica-se que o art. 1.015, do Código de Processo Civil não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere o sigilo sobre os autos, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o segredo de justiça outrora imposto foi revogado, conforme decisão de ID 119468357: Assim, tenho que o presente agravo não merece ser conhecido, seja por não estar dentro das hipóteses do art. 1.015 do CPC, seja por perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2022